Tribunal: TJMT
Processo: 1020301-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020301-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA COMARCA DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), GILMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 005.066.091-89 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020301-65.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GILMAR PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRISÃO JUSTIFICADA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na contumácia delitiva do agente, inclusive específica.

Verificada a pertinência da segregação preventiva, para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020301-65.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GILMAR PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de GILMAR PEREIRA DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e desobediência – art. 33 da Lei no 11.343/2006 e art. 330 do CP.

Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3)
“o paciente é usuário de drogas e, apesar do de estar em cumprimento de pena, verifica-se que ficou tempo considerável sem envolver-se em ilícitos penais”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações judiciais foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020301-65.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante porque trazia consigo [em via pública] 3 trouxinhas de pasta base de cocaína, juntamente com 1 balança de precisão e R$ 758,00 (setecentos e cinquenta e oito reais), além de ter foragido em sua motocicleta, em alta velocidade, numa região urbana,
“atravessando cruzamentos sem dar preferência”
, não obedecendo a ordem de parada dada pelos agentes policiais.

Consta ainda que o paciente fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Não obstante as irresignações expendidas na inicial, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto preventivo a justificar a concessão da ordem, considerando que o juiz singular [na audiência de custódia realizada em 2.4.2023]
fundamentou a segregação do paciente para a garantia da ordem pública, consubstanciada na sua reiteração delitiva
,
in verbis
:

“(...) Diante de tais fatos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de “fumus comissi delicti”, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória, haja vista que, de acordo com a declaração colhida perante o delegado de polícia, teria sido o indiciado surpreendido
na posse de 3 (três) porções de substância de tonalidade parda, acondicionadas dentro de invólucros de plásticos de cor cinza, no formato de “trouxinhas” com, aproximadamente, 1,61g de massa brut
a, dentre outros objetos relacionados no Termo de Apreensão no 2023.16.126723.

Além disso, segundo a testemunha supracitada e em sua presença,
o flagrado confessou que estaria realizando o comércio de entorpecentes e que possuía uma balança digital de cor branca, SF400, com pilha, em funcionamento, com capacidade máxima de 1000g, o que foi apreendido, além da quantia de R$ 758,00 (setecentos e cinquenta e oito reais)
, conforme relacionado no Laudo no 531.3.10.9047.2023.107724–A01 da POLITEC.

Aliado aos fatos acima, o flagrado, na ocasião de sua prisão em flagrante, procurou empreender fuga com sua motocicleta, evadindo-se da guarnição policial, ou seja, desobedecendo a ordem de parada dos policiais, realizando manobras perigosas, de forma a colocar em risco a segurança da integridade física de terceiros
, e, por fim, ao ser preso, tentou resistir à prisão, sendo lavrado o respectivo termo (ID. 114154832 – Pág. 5).

A outro giro, adentrando ao segundo requisito, qual seja, o “
periculum libertatis
”,
é imperioso concluir que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é imprescindível para acautelar a ordem pública. Isto se deve ao fato de que, além da presunção de idoneidade das declarações policiais, o indiciado já foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sendo a ele concedida liberdade provisória mediante estabelecimento de medidas cautelares nos autos no 1000344-45.2023.8.11.0011 da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, além de que existe um executivo de pena registrado sob no 2000006-67.2019.8.11.0052 e em trâmite na Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, razão pela qual não é recomendado colocá-lo em liberdade
, haja vista a reiteração delitiva, bem como os efeitos decorrentes dos crimes, em tese, praticados, que são difusos à saúde e segurança pública (STJ, AgRg no HC 643.896/SP; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Nesta toada, a autoria restou demonstrada através dos depoimentos colhidos nos autos (ID. 114154834 e 114154835), bem como a materialidade demonstrada por meio do Termo de Apreensão (ID. 114156541), bem como do Laudo de Exame Pericial (ID. 114156543),
sendo imprescindível para garantia da ordem pública a decretação da prisão preventiva do indiciado, o que, por ora, não se recomenda o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão
.

Vê-se, assim, que, uma vez presentes os requisitos necessários, a mantença de sua segregação provisória é medida que se impõe. (...).

Com efeito, repise-se, os elementos engendrados nos autos denotam a presença dos requisitos para decretação da prisão preventiva (indícios suficientes de existência dos crimes e de sua autoria, necessário para garantia da ordem pública).”

No dia
14.8.2023
, o juiz da causa manteve a prisão preventiva do paciente [pelos seus próprios fundamentos], como também designou audiência de instrução para 18.10.2023.

De fato, conforme apontado na decisão constritiva, há fortes indícios de que, em liberdade, o paciente possa praticar novos delitos.

Analisando as condutas mais recentes
[1]
, constata-se que, no julgamento do HC no 1014303-53.2022
[2]
, o paciente [que estava preso] obteve o direito de recorrer em liberdade, em
11.9.2022
, de uma condenação à pena de 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Após 4 meses [em 10.2.2023], o paciente foi preso em flagrante trazendo consigo 19,6g de cocaína, quando então foi beneficiado com liberdade provisória, vinculada às medidas cautelares alternativas [autos no 1000344-45.2023.8.11.0011; fl. 182
[3]
].

Passados 48 dias da obtenção do supracitado benefício, o paciente foi preso em flagrante pelos fatos relativos a esta impetração.

Além disso, o paciente também possui um Executivo de Pena [no 2000006-67.2019.8.11.0052], no qual cumpre pena [unificada] em regime semiaberto, com uso de tornozeleira, em razão de condenações definitivas [6] e provisória [1], decorrentes de crimes diversos [atestado de pena às fls. 242/243].

Nesse viés, a reiteração delitiva do agente constitui fundamentação idônea para decretação da custódia preventiva para garantir a ordem pública, não obstante a pequena quantidade de entorpecente apreendido.

Colaciono o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’ [Enunciado no 6 da TCCR/TJMT]. Afigura-se necessária a decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva específica do paciente (...).”
(TJMT, HC no 1001218-63.2023.8.11.0000, minha relatoria, 12/03/2023)

Nesse mesmo sentido, aliás, é o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal, em seu Enunciado Orientativo no 6:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

De mais a mais, em pese a pequena quantidade de droga apreendida [3 trouxinhas de pasta base de cocaína, pesando 1,61g], com o paciente também foram encontradas 1 balança e significativa quantia em dinheiro [R$ 758,00], o que podem, pelo menos por ora, indicar a prática da traficância.

Noutro giro, evidenciada a pertinência da segregação preventiva, para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Segue orientação do STJ:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de reiteração delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(HC no 537086/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - 17.2.2020)

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
Em consulta aos processos distribuídos em desfavor do paciente.

[2]
Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal.

[3]
Posteriormente a conduta foi desclassificada para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023